Tribunal: TJDFT
Processo: 0037813-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037813-33.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PERÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. SENTENÇA. OMISSÃO. PEDIDO. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL LÍQUIDO. JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DIFERENÇA. ALUGUÉIS. COBRANÇA. PRÓPRIOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se converte o julgamento em diligência, para complementação de perícia que fixou o aluguel em percentual sobre o faturamento mensal líquido ou para realização de nova prova pericial, quando se constata que a parte não apresentou quesitos específicos sobre a questão e não impugnou o laudo pericial oportunamente. 2. Reconhecida a omissão da sentença na apreciação do pedido para arbitramento do aluguel em percentual sobre o faturamento mensal líquido da locatária e aferido que o processo encontra-se devidamente instruído sobre esse ponto controvertido, mostra-se possível o conhecimento do pedido e seu julgamento diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. 3. A divergência das partes acerca do percentual que melhor remunera o aluguel sobre calculado sobre o faturamento mensal líquido da locatária é resolvida pela avaliação do conjunto fático-probatório em cotejo com as alegações aduzidas, com o acolhimento da sugestão feita pelo expert de manutenção do montante estipulado inicialmente no contrato de locação objeto da demanda renovatória, por se mostrar razoável e condizente com as condições atuais do mercado. 4. Em atenção à regra do art. 73 da Lei no 8.245/91, com a procedência do pedido de renovação da locação, as diferenças dos aluguéis vencidos, que deverão ser pagas de uma só vez, poderão ser cobradas nos próprios autos da ação renovatória. 5. A diferença entre o valor do antigo aluguel e o do novo, arbitrado no julgamento da demanda aduzida na ação renovatória, poderá ser cobrada pelo locador a partir do dia seguinte ao em que terminou o prazo do contrato judicialmente renovado. 6. A data inicial do contrato renovando é o termo inicial para a cobrança da diferença entre os valores dos aluguéis (antigos/contratuais e novos/judiciais), a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato (IGP-DI-FGV) e juros moratórios de 1% ao mês, isto é, a contar de cada vencimento, como forma de recompor o poder aquisitivo da moeda. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 73, da Lei 8.245/1991, defendendo que as diferenças de alugueres devem ser adimplidas voluntariamente pela insurgente ou cobradas por meio de ação própria, assim como decidido pelo juízo monocrático. Aponta que os juros de mora somente deverão incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, ou alternativamente, a partir do trânsito em julgado da demanda. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP, TJRJ e do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela majoração dos honorários anteriormente fixados. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 73, da Lei 8.245/1991 – referente à tese jurídica de que os juros de mora somente deverão incidir a partir do trânsito em julgado da demanda –, bem como em relação ao dissídio interpretativo asseverado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005